Tribunal: TJSP
Processo: 1007284-47.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Incontroversa existência de indevida cobrança a justificar a pretensão deduzida pelo autor/locatário. Inteligência ao art. 335, I, do Cód. Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.